Tribunal: TJES
Processo: 5005271-71.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alimentos
Data de julgamento: 2023-06-26

Ementa:
ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005271-71.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
TIAGO SILVA MARQUES

AGRAVADO: JOSIAS DE OLIVEIRA MARQUES

RELATOR: DESEMBARGADOR
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

E
MENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO DE ALIMENTOS –
EXECUÇÃO DAS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS – NECESSIDADE DE RESTABELECIMENTO DE PENHORA DE IMÓVEL – RECURSO PROVIDO.

1. - Tratando-se de obrigação alimentar, de relação continuada e trato sucessivo, a jurisprudência tem entendido pela aplicabilidade do art. 323 do CPC/2015, autorizando-se a inclusão das prestações vencidas e vincendas no curso do processo – Inexistência, no diploma processual, de vedação à inclusão das prestações alimentícias vincendas, na execução de alimentos pelo rito da penhora, não estando esta faculdade limitada ao rito da prisão.

2. - H
á
saldo credor para o alimentante, embora já tenha ocorrido a adjudicação de meação de imóvel d
e
outro imóvel do alimentante para satisfação do crédito alimentar.

3. -
O alimentante não pode ser beneficiado pela sua inércia, considerando que não pagou integralmente os créditos alimentares e durante a tramitação do cumprimento de sentença foram vencendo outras prestações alimentícias,
também
não adimplidas, tornando o valor da dívida superior ao bem já adjudicado o que autoriza a penhora de outro imóvel para satisfação do crédito alimentar.

4
. - Recurso provido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDAM
os Eminentes Desembargadores que integram a Colenda Primeira Câmara Cível do E. TJES,
À UNANIMIDADE,
D
AR

PROVIMENTO AO
AGRAVO DE INSTRUMENTO,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES,

de

de 20
2
3
.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005271-71.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: TIAGO SILVA MARQUES
AGRAVADO: JOSIAS DE OLIVEIRA MARQUES
RELATOR(A):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005271-71.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
TIAGO SILVA MARQUES

AGRAVADO: JOSIAS DE OLIVEIRA MARQUES

RELATOR: DESEMBARGADOR
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

E
MENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO DE ALIMENTOS –
EXECUÇÃO DAS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS – NECESSIDADE DE RESTABELECIMENTO DE PENHORA DE IMÓVEL – RECURSO PROVIDO.

1. - Tratando-se de obrigação alimentar, de relação continuada e trato sucessivo, a jurisprudência tem entendido pela aplicabilidade do art. 323 do CPC/2015, autorizando-se a inclusão das prestações vencidas e vincendas no curso do processo – Inexistência, no diploma processual, de vedação à inclusão das prestações alimentícias vincendas, na execução de alimentos pelo rito da penhora, não estando esta faculdade limitada ao rito da prisão.

2. - H
á
saldo credor para o alimentante, embora já tenha ocorrido a adjudicação de meação de imóvel d
e
outro imóvel do alimentante para satisfação do crédito alimentar.

3. -
O alimentante não pode ser beneficiado pela sua inércia, considerando que não pagou integralmente os créditos alimentares e durante a tramitação do cumprimento de sentença foram vencendo outras prestações alimentícias,
também
não adimplidas, tornando o valor da dívida superior ao bem já adjudicado o que autoriza a penhora de outro imóvel para satisfação do crédito alimentar.

4
. - Recurso provido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDAM
os Eminentes Desembargadores que integram a Colenda Primeira Câmara Cível do E. TJES,
À UNANIMIDADE,
D
AR

PROVIMENTO AO
AGRAVO DE INSTRUMENTO,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES, 02
de maio
de 20
2
3
.

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005271-71.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
TIAGO SILVA MARQUES

AGRAVADO: JOSIAS DE OLIVEIRA MARQUES

RELATOR: DESEMBARGADOR
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Na fase de cumprimento de sentença o valor dos alimentos devidos até 07/01/2015 totalizava o valor histórico de R$ 123.941,40 (cento e vinte e três mil, novecentos e quarenta e um reais e quarenta centavos).

Ocorre que o apartamento, no qual o apelado tinha a propriedade da meação, foi avaliado em R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais) e o valor da meação adjudicada atualizado até 07/01/2015 correspondia a R$ 76.085,03 (setenta e seis mil e oitenta e cinco reais e três centavos).

S
ubtraindo-se da quantia de R$ 123.941,40 (cento e vinte e três mil, novecentos e quarenta e um mil e quarenta centavos) o valor do bem adjudicado R$ 76.085,03 (setenta e seis mil e oitenta e cinco reais e três centavos), restou um saldo credor na data de 26/08/2015 de R$ 55.332,24 (cinquenta e cinco mil, trezentos e trinta e dois reais e vinte e quatro centavos), relativo a alimentos vencidos até 07/01/2015.

Tal
valor deve ser acrescido do valor dos alimentos vincendos entre 01/02/2015 até 01/08/2015, que correspondiam na data de 26/08/2015, ao valor de R$ 69.612,69 (sessenta e nove mil, seiscentos e doze reais e sessenta e nove centavos).

Somando-se o valor dos alimentos vencidos R$ 55.332,24 (cinquenta e cinco mil, trezentos e dois reais e vinte e quatro centavos) e vincendos R$ 9.612,69 (nove mil, seiscentos e doze reais e dezenove centavos),
encontra-se
o valor de R$ 64.944,32 (sessenta e quatro mil, novecentos e quarenta e quatro reais e trinta e dois centavos) na data de 26/08/2015.

Este era o valor do saldo credor do alimentante na data de 26/08/2015 que atualizado até 29/08/2019 correspondia a R$ 114.971,23 (cento e quatorze mil, novecentos e setenta e um mil e vinte e três reais), conforme a Planilha de Cálculo à folha 217 dos autos do presente agravo de instrumento.

reitere-se
que
tais
valores correspondem aos alimentos devidos de 29/07/2012 até 01/08/2015, aos quais devem ser somados os alimentos devidos pelo agravado entre 01/09/2015 até 01/09/2019, considerando que venceram durante o cumprimento de sentença e não foram pagos pelo agravado.

Há, portanto, s
aldo credor em favor do agravante que autoriza a penhora do imóvel
localizado no Córrego da Onça, Conselheiro Pena, Estado do Minas Gerais,
registrado sob o nº R-2,M.8518, folha 139, Livro 2-A(d) do Cartório de Registro de Imóveis de Conselheiro Pena – Minas Gerais,
constituído de uma área de 135,52,00 (cento e trinta e cinco hectares e dois ares).

Anote-se que o cumprimento da sentença tramita desde o ano de 2008 e deste então o agravado está inadimplente quanto ao pagamento dos alimentos, pois embora tenha conseguido diminuir a pensão para 1,5 salários-mínimos nos autos de ação revisional nº 024.100.032.002, não pagou alimentos para o agravante, protelando a solução da lide até a presente data.

Desenganadamente não pode o agravado ser beneficiado pela sua inércia, considerando o princípio da boa-fé e o de que ninguém pode se valer de sua própria torpeza, do contrário, sua inércia autorizaria a extinção do cumprimento de sentença, mesmo não estando todo o valor da dívida pago.

Acresça-se que
conforme entendimento do direito aplicado, t
ratando-se de obrigação alimentar, de relação continuada e trato sucessivo, a jurisprudência tem entendido pela aplicabilidade do art. 323 do CPC/2015, autorizando-se a inclusão das prestações vencidas e vincendas no curso do processo,
eis que não há
vedação de
inclusão das prestações alimentícias vincendas na execução de alimentos pelo rito da penhora, não estando esta faculdade limitada ao rito da prisão.

Desse juízo:

“
EXECUÇÃO DE ALIMENTOS, PELO RITO DA EXPROPRIAÇÃO DE BENS – DECISÃO QUE DETERMINOU A EXCLUSÃO DAS PRESTAÇÕES VENCIDAS NO CURSO DO PROCESSO – Tratando-se de obrigação alimentar, de relação continuada e trato sucessivo, a jurisprudência tem entendido pela aplicabilidade do art. 323 do CPC/2015, autorizando-se a inclusão das prestações vencidas e vincendas no curso do processo – Inexistência, no diploma processual, de vedação à inclusão das prestações alimentícias vincendas, na execução de alimentos pelo rito da penhora, não estando esta faculdade limitada ao rito da prisão – Decisão reformada – RECURSO PROVIDO.”

(TJ-SP - AI: 20707304120198260000 SP 2070730-41.2019.8.26.0000, Relator: Angela Lopes, Data de Julgamento: 04/02/2020, 9ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/02/2020)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS PELO RITO DA PENHORA. Recurso interposto pela alimentada/exequente contra a decisão que determinou a emenda à inicial para excluir do pedido o acréscimo das pensões alimentícias que se vencerem no curso do processo. Agravante que pretende que a execução englobe todo o débito pendente, até que sobrevenha a satisfação integral. POSSIBILIDADE. Obrigação que envolve pagamento de prestações periódicas sucessivas. Execução pelo rito da penhora que não limita o direito somente às parcelas vencidas. Alegada incompatibilidade que não se sustenta. Inteligência do artigo 323 do Código de Processo Civil. Parcelas vencidas no curso do processo que podem ser incluídas no débito, enquanto não sobrevier a quitação total. Precedentes. RECURSO PROVIDO.”

(TJ-SP - AI: 22298141020218260000 SP 2229814-10.2021.8.26.0000, Relator: Ana Maria Baldy, Data de Julgamento: 13/10/2021, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/10/2021)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALIMENTOS. Executado que se insurge contra a inclusão de outras parcelas vencidas e vincendas no bojo da execução. Possibilidade de inclusão prevista na Lei. Interpretação do art. 323 do CPC. Rito de penhora que não impede a inclusão das parcelas vincendas. Decisão reformada. Agravo desprovido.”

(TJSP – AI 220683-77.2022.8.08.26.0000, Relator Des. Costa Netto, Sexta Turma, j. 14/03/2023, DJ 16/02/20230).

Assinale-se, ainda, que o agravante havia proposto 9 (nove) cumprimentos de sentença, quais sejam, (1) 024.100.108.729, (2) 024.110.018.579, (3) 024.100.378.686, (4) 024.100.l50.604, (5) 024.100.006.303, (6) 024.100.006.345, (7) 024.090.210.931, (8) 024.080.380.868, (9) 024.080.380.876, objetivando o recebimento das parcelas vencidas depois de iniciado o presente cumprimento de sentença nº 0038086-91.2008.8.08.0024, os quais foram extintos
no juízo
da 4ª Vara Cível de Vitória, ao fundamento de que haveria litispendência.

Este registro é importante para demonstrar que o agravante não se quedou inerte durante o cumprimento de sentença e que adotou todas as medidas necessárias para o recebimento do seu crédito alimentar, que não foi satisfeito até o presente momento pelo agravado.

Resta, portanto,
demonstrada a probabilidade do direito deduzido.

Por outro lado, presente o risco de dano ao resultado útil do processo, porque o cancelamento da penhora do imóvel permitirá que este alienado a terceiro, dificultando eventual leilão do imóvel para pagamento da dívida, considerando que no Cartório de Registro de Imóveis não haverá nenhum impedimento para a sua alienação.

Por estas razões, dou provimento ao recurso para reformar a decisão recorrida e determinar que seja penhorado o imóvel
localizado no Córrego da Onça, Conselheiro Pena, Estado do Minas Gerais,
registrado sob o nº R-2,M.8518, folha 139, Livro 2-A(d) do Cartório de Registro de Imóveis de Conselheiro Pena – Minas Gerais,
constituído de uma área de 135,52,00 (cento e trinta e cinco hectares e dois ares).

Comunique para o imediato cumprimento da presente decisão, devendo, caso já tenha determinado a expedição do ofício para o cancelamento da penhora, que determine que o bem seja novamente penhorado até o julgamento final do presente recurso.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Sessão: 02/05/2023.

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.

Acompanho o voto do eminente Relator - Sessão 04/05/2023